Tribunal: TJDFT
Processo: 0032837-17.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão EXISTENTE. NÃO ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.
1.É reconhecida a omissão quando o órgão julgador deixou de apreciar ponto suscitado pela parte, mas não são atribuídos efeitos infringentes quando a sanação do vício é insuficiente para alterar o resultado do julgamento.
2.Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão apontada sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.